Tribunal: STF
Processo: AI 796609
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. TRABALHISTA. COMPLEMENTO DE VERBAS RECEBIDAS. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ARTIGOS 5º, XXXV, LV, e 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 e 356 DO STF. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 


1. Os pressupostos de admissibilidade dos recursos para os tribunais submetem-se à legislação infraconstitucional, insindicável pelo STF, ainda que suscitados e não resolvidos à luz das garantias processuais, porquanto a violação nessa hipótese é reflexa ou oblíqua, inviabilizando o recurso extremo. [AI n. 174.193-AgR, DJ de 2.2.96; AI n. 140.123-AgR, DJ de 10.5.96; e AI n. 190.912-AgR, DJ de 23.5.97]. 




2. In casu, a Corte Trabalhista, ao decidir, não se fundou em regras ou princípios constitucionais, senão em legislação infraconstitucional. 




3. Deveras, o tema judicandum referente à interpretação da validade de convenção ou acordo coletivo, envolve apreciação da legislação infraconstitucional pertinente, por isso que eventual ofensa à Constituição é de natureza reflexa, circunstância que impede a admissão do extraordinário. Nesse sentido, o RE n. 148.512, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ de 2.8.96; o AI n. 157.906-AgR, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ de 9.12.94; e o AI n. 145.680-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 30.4.93, entre outros. 




4. O cerceamento de defesa, não se verifica nas hipóteses em que o Tribunal funda-se em argumentos diversos dos sustentados pelo recorrente nas razões do seu pleito. [AI n. 238.917-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 20.10.00]. 




5. Destarte, é inadmissível o recurso que não impugna a decisão agravada. É que configura princípio básico da disciplina dos recursos o dever que tem o recorrente de impugnar as razões da decisão atacada, por isso que deixando de fazê-lo, resta ausente o requisito de admissibilidade consistente na regularidade formal o que, à luz do § 1º do artigo 317 do RISTF, conduz ao não-conhecimento do recurso interposto. Precedentes: RE n. 583.833-AgR, Relator o Ministro JOAQUIM BARBOSA, 2ª Turma, DJe de 1.10.10; AI n. 744.581-AgR, Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJe de 21.5.10; RE n. 458.161-AgR, Relator o Ministro EROS GRAU, 2ª Turma, DJe de 1.1.08; AI n. 615.634-AgR, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ de 18.12.06; AI n. 585.140-AgR, Relator o Ministro GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJ de 6.6.06. 




6. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. Verbis: 






"É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada na 




decisão recorrida, a questão federal suscitada." (Súmula 282/STF) 




“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” (Sumula 356/STF) 






7. Agravo regimental desprovido.